Tribunal: TJSP
Processo: 2141117-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 2019 A 2021 - DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO ACOLHIMENTO – consolidação da propriedade em razão do inadimplemento do devedor fiduciante – extinção do regime da lei no 9.514/97 EM DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – agravante que responde

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 2019 A 2021 - DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO ACOLHIMENTO – consolidação da propriedade em razão do inadimplemento do devedor fiduciante – extinção do regime da lei no 9.514/97 EM DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – agravante que responde PELOS DÉBITOS na condição de proprietária (CTN, art. 34) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.